Tribunal: TJSP
Processo: 2294950-46.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Embargos de Declaração. Acórdão que, por votação unânime, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela executada, ora embargante. Ausência dos vícios imputados ao aresto (omissão e contradição). Embargos opostos para rediscutir a matéria decidida. Inadmissibilidade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal Estadual. Embargos rejeitados.